Tribunal: TJES
Processo: 0000718-18.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000718-18.2021.8.08.0016
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE BREJETUBA
APELADO: MARIA PERILIO SIQUEIRA FLORIANO
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR O RELATOR

Na sessão do dia 07 de março de 2023, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este órgão colegiado no bojo do presente recurso.

Rememoro aos nobres pares que o eminente relator, Desembargador Substituto

José Augusto Farias de Souza votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BREJETUBA
.

O exímio relator fundamentou que, tendo em vista que a autora da ação, ao tempo da inscrição no concurso público do município de Brejetuba em 2015, já possuía diploma de nível superior, em pedagogia, e diploma de pós-graduação
latu sensu
em gestão escolar, deveria ser confirmada a sentença de procedência do seu reenquadramento no nível V da carreira do magistério, com os reflexos salariais.

Compulsando os autos, observo que, de fato, a requerente/apelada foi nomeada para o cargo efetivo MAPA da rede pública de ensino do município de Brejetuba, em 15 de fevereiro de 2019 (Ato nº 700 – fl. 36), vez que foi aprovada no concurso público deflagrado pelo Edital de Concurso Público nº 001/2015 – PMB, de 15 de janeiro de 2015 (fls. 39/115).

O Edital de Concurso Público nº 001/2015 – PMB (fls. 39/115) estipulou, dentre os requisitos para a posse: “Ter a escolaridade completa ou habilitação exigida como pré-requisito, conforme consta no Anexo l para provimento do cargo pretendido, adquirida em instituição de ensino oficial ou legalmente reconhecida pelo MEC”.

No Anexo I, por sua vez, constava que para o cargo de professor MAPA era exigida a “Formação docente em nível superior em curso específico de graduação plena para o exercício séries iniciais do ensino fundamental e na educação infantil, ou
no mínimo
formação de nível médio da modalidade normal”.

Tal previsão condiz com o disposto na Lei Municipal nº 495/2011, que também estipula a formação docente em nível médio, na modalidade normal como a mínima exigida para o cargo de professor,
in verbis
:

Art. 6º A carreira do magistério far-se-á em trajetória ascendente de valorização profissional, organizada por cargos de provimento efetivo de professor, conforme Anexo I, assim identificados:

I - por classe: segundo a natureza e complexidade das atribuições, do segmento e/ou modalidade de ensino no âmbito do efetivo exercício do magistério:

a) Classe I - integrada pelos cargos de Professor I

b) Classe A - integrada pelos cargos de Professor A;

c) Classe B - integrada pelos cargos de Professor B;

d) Classe P - integrada pelos cargos de Pedagogo P

II - por nível:

a) Nível I - formação docente em nível médio, na modalidade Normal;

b) Nível II - formação em curso de nível médio completo, na modalidade normal acrescida de estudos adicionais;

c) Nível III - formação em nível superior em Curso de Licenciatura de Curta Duração.

b) Nível IV - formação em nível superior em Curso de Licenciatura de Graduação Plena; ou em Programas de formação Pedagógica para Portadores de diplomas de educação superior nos termos da Resolução número 2 de 28 de junho de 1997, do Conselho Nacional de Educação; ou formação específica de profissionais da Educação em nível superior em Curso de Pedagogia; ou formação em curso Normal Superior.

c) Nível V - formação em nível superior em Curso de Licenciatura de Graduação Plena; ou em Programas de formação Pedagógica para Portadores de diplomas de educação superior nos termos da Resolução número 2 de 28 de junho de 1997, do Conselho Nacional de Educação; ou formação específica de profissionais da Educação em nível superior em Curso de Pedagogia; ou formação em curso Normal Superior; acrescida de Pós Graduação obtida em curso de especialização com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta ) horas.

d) Nível VI - formação em nível superior em Curso de Licenciatura de Graduação Plena; ou em Programas de formação Pedagógica para Portadores de diplomas de educação superior nos termos da Resolução número 2 de 28 de junho de 1997, do Conselho Nacional de Educação; ou formação específica de profissionais da Educação em nível superior em Curso de Pedagogia; ou formação em curso Normal Superior; acrescida de mestrado em Educação com defesa e aprovação de dissertação.

[...]

No Anexo II da Lei Municipal nº 495/2011 constam os requisitos mínimos para cada uma das carreiras do magistério, sendo estipulado o seguinte para a carreira da apelada:

REQUISITOS MÍNIMOS:

PROFESSOR “A”

* Habilitação: Ensino Médio na Modalidade Normal (magistério)

. Formação Docente em nível superior, em curso de licenciatura de graduação plena para as séries iniciais do ensino fundamental e Educação Infantil

. Registros na entidade profissional competente, quando for o caso.

. Aprovação em concurso público.

Ocorre que a apelada foi enquadrada no nível I da carreira, embora já possuísse diploma de nível superior, em pedagogia (fl. 37), e diploma de pós-graduação
lat
o
sensu
em gestão escolar (fl. 38) à época, que a habilitariam para o nível V.

Diante disso, requereu, administrativamente, o seu reenquadramento no nível V da carreira, contudo, o pleito foi negado (fl. 24v) com base no parecer do assessor jurídico municipal que justificou que “O edital de concurso público 001/2015 do município de Brejetuba-ES, dispôs no seu anexo I, item 28, que os concorrentes ao cargo de professor MAPA teriam como requisito de escolaridade a ‘formação docente em nível superior em curso específico de graduação plena para o exercício séries iniciais do ensino fundamental e na educação infantil, ou no mínimo formação de nível médio na modalidade normal’, prevendo ainda que o valor do salário inicial seria de R$ 1.234,64, ou seja, o do nível l do art. 69 da Lei Municipal 495/11. [...] Por certo, o edital daquele concurso tanto equiparou tais profissionais para disputar os mesmos cargos quanto os equiparou para a faixa salarial/enquadramento de ingresso no serviço público” (fl. 26).

Não obstante, da interpretação dos citados ditames legais, me parece claro que uma vez prestado concurso público para a carreira de “Professor A”, como no caso dos autos, que de acordo com a própria legislação municipal exige formação docente superior, ou, no mínimo, formação em nível médio, ou seja, contempla situações diversas, a investidura do candidato devido a aprovação em concurso público deve ser realizada na classe escolhida e no nível correspondente ao maior grau de escolaridade exigido.

Note-se que não se trata de pretensa promoção ou mesmo de nomeação em cargo diverso daquele para o qual foi prestado concurso público, tal como alegado pela municipalidade, mas sim de autorização legal para ingresso já no quinto nível de enquadramento, tal como permitido para as demais classes do magistério.

Desse modo, uma vez comprovado que a apelada concluiu curso de graduação em pedagogia (fl. 37) e pós-graduação
lat
o
sensu
em gestão escolar (fl. 38) em data anterior à sua aprovação no certame, deveria a mesma ter sido enquadrada, desde o princípio, na classe “Professor A”, “nível V”, tal como reconhecido em primeiro grau.

Pelo exposto,
ACOMPANHO
o voto de relatoria do culto Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza para
CONHECER
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, julgando prejudicado o reexame necessário.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VENCEDOR

A controvérsia devolvida no apelo diz respeito ao direito da apelada ao reenquadramento na carreira do magistério púbico municipal.

Conforme se depreende dos autos, a recorrida logrou aprovação em concurso público do Município de Brejetuba em 2015 para o cargo de professor MAPA, cujo Edital estabeleceu vagas tanto para nível médio como para superior (fl. 68).

Segundo a Lei Municipal nº 495/2011, que versa sobre o plano de carreira e vencimentos do magistério público local, o cargo de professor MAPA é escalonado em classes e níveis de acordo com a formação acadêmica do docente. Vejamos:

Art. 6º - A carreira do magistério far-se-á em trajetória ascendente de valorização profissional, organizada por cargos de provimento efetivo de professor, conforme Anexo I, assim identificados:

I - por classe: segundo a natureza e complexidade das atribuições, do segmento e/ou modalidade de ensino no âmbito do efetivo exercício do magistério: [...]

II – por nível:

a) Nível I – formação docente em nível médio, na modalidade Normal;

b) Nível II – formação docente em nível superior, em curso de licenciatura de graduação plena; ou em programas de formação pedagógica para a educação básica para portadores de diplomas de educação superior regulamentados pelo Conselho Nacional de Educação ou formação específica de profissionais da educação em nível superior, em cursos de pedagogia.

c)
Nível V - formação em nível superior em Curso de Licenciatura de Graduação Plena; ou em

Programas de formação Pedagógica para Portadores de diplomas de educação superior nos termos da Resolução

número 2 de 28 de junho de 1997, do Conselho Nacional de Educação; ou formação específica de profissionais da Educação em nível superior em Curso de Pedagogia; ou formação em curso Normal Superior; acrescida de Pós-Graduação obtida em curso de especialização com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta ) horas.

No caso da apelada, bem salientou o magistrado sentenciante que
“ao tempo da inscrição no seu concurso, já possuía diploma de nível universitário, no curso de pedagogia e mais, diploma de pós-graduação
lato sensu
em gestão escolar, título esse que, inclusive, auxiliou a sua classificação no certame.”

Nesse cenário, na esteira da jurisprudência firmada sobre o tema por esta e. Corte de Justiça, deve ser confirmada a sentença de reenquadramento da recorrida no nível V da carreira do magistério público municipal.

A propósito, em caso semelhante envolvendo a municipalidade recorrente, a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões chegou à mesma conclusão, ressaltando, pois, que
“a apelante se inscreveu e concorreu para cargo de Professor MAPA tendo como requisitos/escolaridade a “Formação em nível médio (Magistério) curso Superior em Pedagogia/Normal Superior” (fls. 51), sendo direito líquido e certo a sua nomeação por enquadramento no cargo de Professor MAPA - Nível V por atender ao disposto no art. 6º, inciso II, letra “c”, da Lei Municipal nº 495/2011.”

O acórdão do sobredito julgamento restou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR MAPA – NÍVEL V. LEIS NºS 495⁄2011 e 496⁄2011. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO ENQUADRAMENTO. DIFERENÇA SALARIAL PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 269 E 271, DO STF. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1 - Resta comprovado que a apelante se inscreveu e concorreu para cargo de Professor MAPA tendo como requisitos⁄escolaridade a ¿Formação em nível médio (Magistério) curso Superior em Pedagogia⁄Normal Superior¿, sendo direito líquido e certo a sua nomeação por enquadramento no cargo de Professor MAPA - Nível V por atender ao disposto no art. 6º, inciso II, letra ¿c¿, da Lei Municipal nº 495⁄2011. 2 - Uma vez que o próprio edital exigiu a pós-graduação como pontuação por título, e estando esse pormenor inserido como requisito para enquadramento no nível V, é certo que tal pressuposto ratifica se tratar de exigência para o enquadramento do cargo público em referência, e não para o fim de promoção ou progressão.
3 - Quanto à pretensão de recebimento da diferença de valores salariais, não se pode olvidar que o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, e por tal razão eventuais verbas devidas anteriores à data impetração deverão ser reclamadas administrativamente ou por via judicial adequada (STF, Súmulas nºs. 269 e 271). 4 - Conforme previsto no art. 13, da Lei Municipal nº 496⁄2011 (Estatuto do Magistério Publico Municipal) ¿O ingresso na carreira do Magistério dar-se-á sempre no nível inicial correspondente ao cargo para o qual foi concursado, procedendo sua ascensão funcional nos termos determinados pelo Plano de Carreira.¿ 5 - Apelo conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença impugnada, reconhecendo o direito líquido e certo da apelante quanto à sua nomeação por enquadramento no cargo de Professor MAPA - Nível V, com efeitos financeiros correspondentes após a data da impetração do writ. VISTOS, relatados e discutidos estes autos. (TJES, Classe: Apelação, 016169000326, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 14/12/2016)

No mesmo sentido, outros precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE ARACRUZ. REVISÃO DE ENQUADRAMENTO. PROFESSOR. NOMEAÇÃO EM NÍVEL INFERIOR AO DA TITULAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. ARTIGOS 7º E 12 DA LEI N. 2.091/1998.
1. - De acordo com o que dispõem os artigos 7º e 12 da Lei n. 2.091/1998, do município de Aracruz, ao professor ingressante na carreira do magistério será atribuído o nível correspondente à maior habilitação específica por ele adquirida e comprovada. 2. - Em razão de a autora ter comprovado, quando de sua nomeação ao cargo de professora, que possui graduação em curso de nível superior, tem ela direito ao reenquadramento no nível correspondente àqueles profissionais graduados em curso de nível superior, ou seja, no nível II. Em consequência, também tem o direito de receber as diferenças salariais decorrentes do enquadramento equivocado.
3. - Recurso desprovido e em sede de remessa necessária mantidos os termos da sentença. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 006130009621, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE ARACRUZ. ENQUADRAMENTO. NÍVEL SUPERIOR. OBSERVÂNCIA DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.091/98. REQUISITO DA HABILITAÇÃO ADQUIRIDA E COMPROVADA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS E APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto a mera reprodução das razões anteriormente utilizadas não contribua para o julgamento do recurso e demonstra desídia do procurador municipal, tenho que no presente caso, apesar da reprodução constatada, as razões trazidas se prestam a impugnar os termos da sentença recorrida, ainda que de maneira superficial e genérica, razão porque não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A matéria é regida pela Lei nº 2.091/98, que trata do plano de carreira e vencimentos dos profissionais do magistério público municipal do Município de Aracruz, em especial pelos seus artigos 5º, 6º 7º e 12. 3. Deve prevalecer a norma contida no art. 7º em detrimento daquela prevista pelo art. 12, com a sua posterior alteração, haja vista o conflito desta com a disposta no art. 153, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, na qual busca seu fundamento de validade, pois a remuneração dos profissionais do magistério público deve ser fixada de acordo com a maior habilitação adquirida. Precedentes.
4. O pedido de enquadramento da apelada deve observar ao menos os seguintes requisitos: a) investidura, através de concurso público, para cargo integrante da carreira de magistério público e b) habilitação adquirida e comprovada, desde que compatível com o nível pretendido. 5. Referido entendimento preserva a regra da imprescindibilidade de concurso público para investidura em cargo e empregos públicos, eis que houve aprovação para cargo de professor, assim como aplica a lei vigente à época da nomeação, cuja incidência deve se dar através de uma interpretação sistemática, sobretudo com respeito à respectiva Lei Orgânica Municipal. 6. Conquanto o art. 25, da Lei Municipal nº 2.091/98, vede a progressão e promoção do servidor ainda em estágio probatório, trata a hipótese apenas de enquadramento na carreira, de acordo com a habilitação adquirida e comprovada. 7. tendo em vista que o almejado enquadramento no nível II reclama formação docente em nível superior, e a requerida provou, conforme diploma de fl. 29, que havia concluído curso de Pedagogia à época da respectiva nomeação, o referido enquadramento deve não apenas ser mantido, mas retroagir àquela data, como determinado pela sentença. 8. Inobstante o feito tenha sido julgado de maneira antecipada, tenho que a condenação do apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais merece ser mantido tal como determinado pela sentença, em 15% (quinze por cento), pois não se mostrou atento e não desproporcional aos requisitos do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC. 9. Recurso Conhecido e Provido. Remessa Necessária Conhecida e Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 6120076689, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO – REENQUADRAMENTO – CARREIRA DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ – AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA INGRESSO NO NÍVEL II – GRAU SUPERIOR DE ESCOLARIDADE COMPROVADO – REVOGAÇÃO DO PERMISSIVO LEGAL – NÃO VERIFICAÇÃO – PRETENSÃO AMPARADA PELA LEI ORGÂNICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PROPORÇÃO ADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO
1. Da interpretação da norma municipal de regência se denota que uma vez prestado concurso público para a carreira de “Professor A”, como no caso dos autos, que de acordo com a própria legislação municipal exige formação docente superior, ou, no mínimo, formação em nível médio, ou seja, contempla duas situações diversas, a investidura do candidato devido a aprovação em concurso público deve ser realizada na classe escolhida e no nível correspondente ao maior grau de escolaridade exigido. 2. In casu, não se trata de pretensa promoção ou mesmo de nomeação em cargo diverso daquele para o qual foi prestado concurso público, tal como alegado pela municipalidade, mas sim de autorização legal para ingresso já no segundo nível de enquadramento, tal como permitido para as demais classes do magistério. 3. Uma vez comprovado que a apelada concluiu curso de graduação em pedagogia em data anterior à sua aprovação no certame, deveria a mesma ter sido enquadrada, desde o princípio, na classe “Professor A”, “nível II”, tal como reconhecido em primeiro grau.
4. Quanto à alegada revogação do artigo 7º, da Lei Municipal nº 2.091/98, que permite claramente o enquadramento do servidor do magistério já no “nível II” desde seu ingresso na carreira, pelo artigo 12 do mesmo diploma, alterado no ano de 2002, na esteira do entendimento já sufragado por esta corte de justiça, percebe-se que dispositivo se encontra em colisão com as disposições do artigo 153, inciso V, Lei Orgânica do Município de Aracruz, que se traduz em fundamento de validade para todas as demais normas editadas no âmbito municipal. 5. Como se observa, a verba sucumbencial restou arbitrada em quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação, ou seja, na média prevista pelo artigo 20, §3º, do Código de Processo Civil, proporção esta adequada ao caso concreto, motivo pelo qual devem ser mantidos os honorários de sucumbência tal como arbitrados em 1º grau. 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 6130051011, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2015, Data da Publicação no Diário: 10/12/2015)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas a ele nego provimento
.

Majoro os honorários em sede recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BREJETUBA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. FORMAÇÃO ACADÊMICA. LEI N° 495/2011. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A Lei Municipal de Brejetuba (nº 495/2011), que versa sobre o plano de carreira e vencimentos do magistério público local, estabelece que o cargo de professor MAPA é escalonado em classes e níveis de acordo com a formação acadêmica do docente, sendo o Nível I destinado à formação em nível médio e o Nível V à formação em nível superior em Curso de Licenciatura de Graduação Plena.

2)
Tendo o edital do concurso público previsto vagas tanto para nível médio como para superior, o candidato aprovado que tenha diploma de nível universitário, no curso de pedagogia, faz jus ao reenquadramento para o Nível V da carreira. Precedentes.

3) Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso.